Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709434-65.2021.8.07.0001 proposta contra MATHEUS CABRAL FILGUEIRAS (agravado/réu), que indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, nos seguintes termos (ID 116837911 dos autos de origem): (...) Indefiro pedido de ID 114766821, eis que o endereço fornecido já foi devidamente diligenciado por Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 104964319. Concedo derradeira oportunidade para a parte autora cumprir decisão de ID 105025227, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 33550935), o agravante defende que “a decisão de indeferimento do pedido de desentranhamento do mandado para o endereço requerido pelo agravante deve ser reformada para prosseguimento da ação de busca e apreensão, eis que demonstrado o interesse do agravante no prosseguimento da demanda, sendo indispensável a apresentação de outros meios da localização do veículo para desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento da liminar anteriormente deferida.” (ID 33550935 – Pág. 5) Afirma que o indeferimento do pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão caracteriza cerceamento de defesa. Aduz que a conversão da busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade que assiste ao credor, conforme prevê o art. 4° do Decreto-Lei 911/69. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 33550936). É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo de origem fora sentenciado (ID 118394599). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.